Tribunal: CARF
Processo: 10940.001225/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.001225/2006-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.557 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
AKANE TAKASUGI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
IRF SOBRE RENDIMENTOS DE BENS COMUM AO CASAL
O valor do IRF incidente sobre os rendimentos obtidos por intermédio de bens
imóveis do casal poderá ser deduzido na Declaração de Ajuste Anual de um
dos declarantes ou, opcionalmente, na proporção de 50% para cada cônjuge.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio Gonçalves
Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e Wilderson
Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 6a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), acórdão no 06-19-065, de
29/08/2008 (e-fls. 21/23), que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo recorrente
contra o lançamento que se encontra devidamente adunada aos autos (e-fls. 8/14)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.001225/2006-11
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.557 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001225/2006-11

Incumbe ao sujeito passivo apresentar as provas que sustentem as alegações que
impedem, modificam ou extinguem o crédito tributário.
Lançamento Procedente
Intimado da referida decisão em 22/09/2008, via aviso de recebimento constante
nos autos (e-fls. 26), o sujeito passivo, por intermédio de representante legal que se encontra
devidamente habilitado nos autos, interpôs recurso voluntário em 26/09/2008 (e-fls. 27/28), no
qual, após historiar o encadeamento do processo desde a Autuação Fiscal. até o momento da
decisão da autoridade piso, suscita:
1. No mérito, repete as alegações levadas ao conhecimento da autoridade de piso
afirmando que a documentação que ora será encontra anexada aos autos serve para comprovar de
que a compensação do montante do IRF glosa é legítima.
O recorrente colacionou aos autos seu recurso voluntário os documentos
constantes das e-fls. 43/57.
Alfim da sua peça recursal pede o recorrente (e.fls.28):
III - A CONCLUSÃO
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o breve relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de tal forma que deve
ser conhecido.
Preliminares
Não foi suscitada nenhuma preliminar no presente recurso voluntário.
Mérito
Delimitação da Lide
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.557 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001225/2006-11

Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância aquela atinente à possibilidade da manutenção da dedutibilidade do montante do IRF –
R$ 4.380,73 – retido em nome do cônjuge da recorrente Sr. Kinko Takasugi, tendo em vista que
o montante global do recebimento dos alugueis de imóvel pertencente ao casal.
“(...)
O prazo para a apresentação da prova documental também é de 30 (trinta) dias a
partir da formalização da pretensão fiscal – pois os documentos da defesa do
contribuinte devem ser juntados à impugnação – sob pena de preclusão (art. 16, § 4o)
exceto nos casos excepcionados no próprio dispositivo (ocorrência de força maior,
comprovação de fatos referentes a direito superveniente ou contraposição de fatos ou
razões trazidas posteriormente aos autos). No entanto, a jurisprudência administrativa
dos CARF, tem admitido a juntada de documentos essenciais para o julgamento da lide,
antes do julgamento, aplicando-se, nesse caso, o art. 38 da Lei 9.784/1999” (James
Marins. Direito Processual Tributário Brasileiro – Administrativo e Judicial. Revista
dos Tribunais, 2016, p. 261/262).
Imposto de Renda Retido na Fonte de bem comum ao casal
Ao enfrentar a presente questão, deixou plasmado em seu brilhante voto o
eminente relator da autoridade de piso (e-fls. 22/23):
Relatório
1. Trata o processo de Auto de Infração de Imposto de Renda Pessoa Física — IRPF,
de fls. 05/11, resultante de revisão da Declaração de Ajuste Anual correspondente ao
exercício de 2002, ano-calendário de 2001, que exige R$ 4.360,73 de imposto de renda
- suplementar, R$ 3.270,54 de multa de ofício, além dos acréscimos legais, em virtude
de glosa de dedução de imposto de renda retido na fonte.
2. Cientificada do lançamento em 15/08/06 (fl. 16), a interessada ingressou com a
impugnação de fl. 01/02, tempestivamente em 28/08/06 (fl. 01), alegando, em síntese,
que:
a) é casada pelo regime de comunhão universal de bens com o Sr. Kinko Takasugi,
CPF n° 178.404.909-30;
b) o Banco BCN S/A, CNPJ n° 60.868.723/0001-81, pagou R$ 31.566,40, com retenção
na fonte de R$ 4.360,73, para cada um dos cônjuges, conforme comprovantes anexos,
devendo constar tal informação na DIRF;
c) se não tivesse exercido a faculdade de declarar a totalidade dos rendimentos
comuns, haveria restituição.
3. É o relatório.
Voto
4. Para fazer prova de suas alegações, a impugnante carreou aos autos duas cópias
autenticadas (fls. 03 e 04) de um mesmo documento, ou seja, o "Comprovante de
Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte Ano
Calendário 2001" emitido pelo Banco BCN SA em nome de Kinko Takasugi.
5. O mero comprovante de fls. 03 e 04 (duas cópias de um mesmo documento) não tem
o condão de demonstrar a procedência das alegações de defesa.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.557 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001225/2006-11

5.1. Independentemente da informação do rendimento da autuada constante em
DIRF, devemos considerar que a impugnante não apresentou o "Comprovante de
Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte" que
alicerçou sua declaração e nem apresentou o contrato de locação do imóvel que teria
originado o rendimento. (grifei e sublinhei).
Logo, não evidenciou a não percepção do rendimento informado em sua Declaração de
Ajuste Anual.
5.2. Não produziu prova demonstrando que se trata de bem comum (não gravado com
cláusula de incomunicabilidade); o bem não foi indicado nem na Declaração de
Ajuste Anual e nem na impugnação (negritei e sublinhei).
5.3. Pior, não fez prova do alegado casamento (e do regime de bens), nem ao menos
indicou o Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais em que se encontra o
assento de casamento (negritei e sublinhei).
6. Portanto, não prosperam as meras alegações desprovidas de prova hábil e idônea,
não se desincumbindo a impugnante do ônus da prova (CPC, art. 333, II).
As provas que foram referidas pela autoridade de piso ao julgar como
improcedente a impugnação do ora recorrente foram pela mesma trazidas no bojo do presente
recurso voluntário (e-fls. 47/54), destarte o acórdão que ora está sendo objurgado merece vir a
ser reparado à luz das mesmas.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital